Tribunal: TJMT
Processo: 1029657-80.2020.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029657-80.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERCULES MENDONCA DOS SANTOS - CPF: 502.317.071-34 (APELADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), ASSOCIACAO NACIONAL PAIM AUTO TRUCK PROTECAO VEICULAR - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (APELANTE), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), ANA CLARA BARBI LIMA - CPF: 066.207.635-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA
– INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 1.003, §5o, DO CPC – INTEMPESTIVIDADE –
PRELIMINAR ACOLHIDA
–
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A Apelação interposta depois de encerrado o prazo fixado no artigo 1.003, §5o, do CPC, é manifestamente intempestiva, o que impõe o seu não conhecimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória e Condenatória julgada nos seguintes termos:

Face ao exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente ‘Ação Declaratória e Condenatória’ proposta por
HÉRCULES MENDONÇA DOS SANTOS,
com qualificação nos autos, em desfavor de
ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO,
pessoa jurídica de direito privado, com qualificação nos autos, para:

a)
condenar
a parte ré ao pagamento de valor correspondente à indenização securitária (até o limite da importância contratada), ou seja, ao pagamento da indenização securitária, no importe de R$23.030,00 (vinte e três mil, trinta reais), em conformidade com a Tabela FIPE de (fl.97 – correspondência ID 63421592), devendo ser acrescida de correção monetária (INPC/IBGE) desde a data do efetivo sinistro, acrescidos de juros de mora (1% a.m.) desde a citação nestes autos (art.757, CC c/c art.373, II, CPC);

b)
condenar
a parte ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, devendo incidir correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora a contar desta decisão, uma vez que se trata de prejuízo de ordem moral e não material (art.186, art.187 e art.937, CC e art.7, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 362, STJ);

c)
condenar
a parte ré, também, no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC).

A apelante defende a inaplicabilidade do CDC ao caso, visto que não é uma seguradora, mas sim uma associação e que, inclusive, “
seu programa de proteção veicular é formalizado por um instrumento particular, no caso em tela chamado PAR – Plano de Assistência Recíproca, o qual o associado lê e o assina, passando a se vincular aquele conjunto de direitos e deveres em prol da proteção do seu veículo
”.

Argui que o apelado não tem direito à reparação pelos danos materiais pois na data do acidente estava com a CNH vencida, situação expressamente prevista na cláusula 5.1 do ajuste.

Sustenta que não ficou configurado o abalo extrapatrimonial.

Nas contrarrazões o apelado suscita preliminar de intempestividade do Recurso. No mérito, pugna pelo não provimento (ID. 162630781).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Dentre os requisitos extrínsecos de admissibilidade do Recurso está a tempestividade.

O art. 1.003, §5o, do CPC preconiza que,
excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias
.

No caso dos autos, a sentença foi disponibilizada no DJEN em 28/12/2022 e foi registrada ciência no PJE em 29/12/2022 e a Apelação foi protocolada em 27/01/2023.

Contudo, excluindo o feriado de 08/12/2022, o ponto facultativo de 09/12/2022 e o período de suspensão de prazo no recesso forense (20/12/2022 a 20/01/2023), o prazo terminou em 25/01/2023.

Logo, o Apelo é intempestivo e o seu não conhecimento se impõe.

Nesse sentido:

APELAÇÃO
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 1.003, §5o, DO CPC – INTEMPESTIVIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – EVIDENTE INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A
Apelação
interposta depois de encerrado o prazo fixado no artigo 1.003, §5o, do CPC, é manifestamente
intempestiva
, o que impõe o seu não conhecimento. (N.U 1010070-89.2019.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)

Pelo exposto, acolho a preliminar de intempestividade e
não conheço do Recurso
em decorrência de sua manifesta inadmissibilidade.

Majoro os honorários advocatícios para de 10% para 20% do valor da condenação (artigo 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023